Tribunal: CARF
Processo: 10680.014520/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014520/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.495 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS
GERAIS - CODEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
No caso, afastada a decisão sobre a decadência/prescrição do direito creditório,
devem os autos retornar à unidade de origem para que profira despacho
decisório complementar sobre o direito creditório pleiteado, reiniciando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para superar o óbice da ocorrência de prescrição/decadência, nos termos
da Súmula CARF no 91, e determinar o retorno dos autos à Unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez, certeza e disponibilidade do crédito postulado, nos termos do
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014520/2002-11
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014520/2002-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 02-18.345, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, ao apreciar a
manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para indeferir a restituição solicitada pelo contribuinte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
segundo julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
Trata o presente processo de "Pedido de Restituição" de pretenso Imposto de Renda
Retido na Fonte ocorrido em valor maior que o devido no decorrer do ano calendário
de 1992, no importe de R$ 2.718.107,64, conforme solicitação A fl. 01 e planilha
demonstrativa à fl. 02.
2. A análise do pleito foi objeto do Despacho Decisório anexado As fls. 18 a
20,prolatado pela DRF/Belo Horizonte-MG aos 07 de abril de 2008, onde a DRF faz
menção
análise
conjunta
dos
processos
de
nos
10680.014520/2002-11,
10680.014517/2002-06,
10680.014218/2002-42,
10680.014519/2002-97
e
10680.014513/2002-10, nos seguintes termos:
"todos os créditos relativos aos saldos negativos dos anos calendários de 1996 e
anteriores se encontram atingidos pela prescrição (mais de cinco anos da data
do pedido)".
Invocando o art. 76 da Lei n° 8.981, de 1995 e a Lei n° 5.172, de 1966 — CTN (Código
Tributário Nacional), a DRF indefere os pedidos de restituição cadastrados neste e nos
processos 10680.014517/2002-06, 10680.014218/2002-42, 10680.014519/2002-97 e
10680.014513/2002-10, por decurso de prazo.
3. 0 contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório exarado aos 11/04/2008,
conforme AR - Aviso de Recebimento anexado A fl. 22, apresentando em 08/05/2008 a
manifestação de inconformidade As fls. 23 a 27, onde resumidamente argumenta:
• 0 art. 168, I do crN estabelece que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso de 5 anos, contados da extinção do crédito tributário. No caso em exame —
lançamento por homologação — o lançamento só se perfaz com a homologação tácita,
ou seja, após cinco anos da data do pagamento. Conclui, buscando amparo para seus
argumentos em decisões do Poder Judiciário:
"o prazo prescricional de cinco anos para a repetição do indébito só se inicia
após transcorridos os cinco anos entre o fato gerador e a homologação tácita
(extinção do crédito tributário, art. 150, §4o , (CTN), o que gera um prazo total
de dez anos, desde o fato gerador".
• Registra ainda a inaplicabilidade da Lei Complementar n° 118, de 2005 a "direitos
anteriores a vigência da referida lei". Ilustra com manifestação do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), invocando o principio constitucional da irretroatividade das leis
tributárias.
Por fim, propugna pelo afastamento da prescrição e pela "restituição do indébito".
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014520/2002-11

5 Diante da manifestação apresentada pelo contribuinte, a DRF encaminha o presente
processo A DRJ/Belo Horizonte-MG para manifestação acerca da lide (fl. 56).
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1992
DECADÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
0 direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo/contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, inclusive no caso
de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
Na sequência, o processo foi distribuído para a 1a Turma Especial, da 2a Seção de
Julgamento, e, por meio do acórdão no 2801-002.338, declinou da competência, em favor de uma
das Turmas de Julgamento da Primeira Seção do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Tratam os autos de Pedidos de Restituição, objetivando o reconhecimento de
créditos de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), obtidos nos anos-
calendário de 1992 a 1996, protocolizados de acordo com a tabela abaixo:

Conforme relato, as decisões anteriores denegaram o pleito apresentado, tendo em
vista o decurso do prazo prescricional/decadencial.
Inconformada com a decisão a quo, a recorrente apresenta recurso, alegando ,
sinteticamente, que pleiteou o direito creditório em questão antes de transcorrido o lapso
temporal prescricional/decadencial, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ,
no sentido de que o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de cinco anos, conforme o
artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador
do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014520/2002-11

De fato, relativamente a essa matéria, consolidou-se o entendimento do STF, no
julgamento do RE no 566.621, Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ, no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro
Mauro Campbell Marques, com efeito repetitivo.
De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação
é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS
– APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO
DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE
2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445
da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014520/2002-11

Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE
DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as
ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n.
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150,
§1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Dessa forma, considerando-se que o pedido de restituição refere-se ao IR apurado
em 31/12/1992 a 31/12/1996, cujos protocolos ocorreram antes de 09/06/2005, a contribuinte se
enquadrava na sistemática do prazo de dez anos, a contar do fato gerador, para pleitear pedido de
restituição do tributo na esfera administrativa. Logo, impõe-se o reconhecimento de que o pleito
em questão não está atingido pela decadência/prescrição.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014520/2002-11

Como inexistem decisões anteriores sobre a liquidez, certeza e disponibilidade do
crédito apresentado, é de se dar provimento parcial ao recurso, até pra não haver supressão de
instância.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para superar o óbice da ocorrência de prescrição/decadência (Súmula CARF no 91), e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez, certeza e disponibilidade do crédito postulado, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se for o caso, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 154
DF CARF MF
Original